Tribunal: STF
Processo: Rcl 54657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO INDIVIDUAL POR EMPRESA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Enio Tito Borges e outros, contra decisão proferida pelo e. Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Tutela Provisória nº 4.039/PA, pela qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



 



2.     Os reclamantes narram que, na origem, a beneficiária Sapucaya Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. ajuizou, contra Biopalma da Amazônia S.A. Reflorestamento Indústria e Comércio e Vale S.A., ação civil com o fim de discutir contrato de compra e venda de terras.



 



3.     Noticiam que o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para declarar resolvida a promessa de compra e venda firmada entre as partes, determinar que a parte integrante do polo passivo se abstenha de ofertar ou praticar quaisquer atos negociais, bem como promover a desocupação voluntária dos imóveis objetos da lide, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada do bem, sem prejuízo de pagamento de multa diária.



  



4.     Informam acerca da interposição de agravo de instrumento, tendo a Primeira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirmado a decisão de primeiro grau, com alteração apenas no valor relativo à multa diária. Relatam atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto, para retirar a eficácia do acórdão impugnado. Observam que o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça cassou o efeito suspensivo anteriormente atribuído.



 



5.     Salientam que a referida cassação reavivou os efeitos de acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou a desocupação voluntária, para fins de reintegração de posse, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada dos imóveis, sem prejuízo de pagamento diário em razão do uso da área.



 



6.     Consignam que, em 18/07/2022, o Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA determinou a expedição de mandado de imissão de posse, sem, contudo, fazer ressalva em relação ao que decidido por esta Corte Suprema na ADPF nº 828/DF, violando a competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.



 



7.     Sustentam que Sapucaya Indústria - beneficiária nesta reclamação - ingressou, no período de recesso judiciário, com pedido de tutela provisória, embora o recurso especial já estivesse tramitando perante aquele Superior Tribunal de Justiça desde abril de 2022. Alegam a inexistência de fatos novos que pudessem justificar a tutela provisória durante o plantão. 



8.     Apontam inexistir qualquer menção na decisão reclamada acerca do que determinado na ADPF nº 828/DF, muito embora tratar-se, no caso, da situação de pessoas hipossuficientes que ocupam áreas rurais para fins de moradia e trabalho, bem como a existência de mandado de imissão de posse já expedido.



 



9.     Anotam que, nos autos da ADPF nº 828/DF, esta Suprema Corte prorrogou, até outubro de 2022, a suspensão de medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva, em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, suspendendo também a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária.



 



10.     Requerem o deferimento de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, por conseguinte, suspender a ordem de imissão de posse exarada nos autos do processo nº 0854919-11.2020.8.14.0301, em trâmite na 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, até 31 de outubro de 2022 ou até ulterior decisão, proibindo-se, em qualquer hipótese, a efetivação de atos de desapropriação, nos termos da ADPF nº 828/DF. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido para que seja cassada a decisão impugnada.



 



11.     Em 19/07/2022, proferi despacho solicitando, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informações ao Juízo de origem.



12.     Pela Petição STF nº 55.028/2022 (Ofício nº 07/2022-GJ, de 21/07/2022), e-doc. 12, o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA prestou as informações. Narrou o histórico processual e transcreveu decisão proferida em 19/07/2022, mediante a qual indeferido pedido de suspensão do cumprimento da ordem de imissão de posse. Na mencionada decisão, o Juízo assentou que a Lei nº 14.216, de 2021, com as modulações decorrentes da ADPF nº 828/DF, “vem disciplinar apenas o cumprimento de medida judicial que resulte em desocupação coletiva, ocupadas por pessoas vulneráveis, ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, o que não é o caso em comento, uma vez que a área em litígio está ocupada apenas pela empresa requerida”. Aduz ainda que “não se pode entender que eventual alojamento de funcionários da empresa dentro da área seja considerada como ocupação coletiva, haja vista ser ato de mera permissão da empresa, de ocupação transitória, enquanto perdurar o vínculo empregatício, pois se assim não fosse, não poderia demitir e retirar do seu alojamento o funcionário durante o período da pandemia, sendo o trabalho exercido por essas pessoas mero cumprimento de mando e em benefício exclusivo da empresa, pois são funcionários contratados por ela”.



    É o relatório.  



    Decido.



13.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



14.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



15.     No caso em tela, a alegação dos reclamantes é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF.



16.     Importante rememorar as decisões proferidas no âmbito do mencionado processo objetivo, para que sejam compreendidos integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, haja vista a necessidade de se averiguar a necessária aderência estrita. 



17.     Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão proferida na citada ADPF (j. 03/06/2021, p. 07/06/2021). Confira-se:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).”.



18.     Posteriormente, por decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de Tutela Provisória Incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.” (grifos nossos).



19.     Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”



20.     Por fim, em 30/06/2022, o citado prazo foi novamente ampliado nos termos da decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo registro no sentido de que o legislador estabeleça um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



21.     Deste cenário, mediante análise da peça inicial, das decisões proferidas na origem e das informações prestadas pelo Juízo de origem, verifico não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata de ocupação feita em caráter coletivo e tampouco versa sobre o despejo liminar de que trata a Lei nº 8.245, de 1991, afastando-se, portanto, dos estritos limites do que se debate (e do que foi decidido) na ADPF nº 828/DF.



22.     Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal.



23.     Com efeito, tanto as decisões proferidas no âmbito da ADPF em questão quanto a Lei nº 14.216, de 2021, cuja eficácia foi estendida, ad referendum do Plenário, até 31/10/2022, têm por escopo as ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei nº 8.245, de 1991. Efetivamente, nenhuma dessas hipóteses se faz presente. Vejamos o dispositivo legal:



    “Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.”



24.     No caso em tela, verifico que, originariamente, a controvérsia diz respeito à ação declaratória de rescisão de contrato c/c indenizatória formalizada por Sapucaya Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. em face da empresa reclamante Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S.A. (anteriormente denominada Biopalma da Amazônia S.A. Reflorestamento Indústria e Comércio).



25.     A narrativa contida na exordial e os documentos que a instruem revelam que a disputa, na origem, diz respeito a interesse individual, não relacionado com a Lei nº 8.245, de 1991, tratando-se, pois, de discussão diversa daquelas contempladas na ADPF nº 828/DF e na Lei suprarreferida.



26.     Das informações prestadas pelo Juízo reclamado, revela-se que a área em litígio está ocupada apenas pela empresa ora reclamante, tendo sido sublinhado que não se pode confundir alojamento de funcionários, submetidos ao poder hierárquico-empregatício da empresa reclamante, com ocupação de natureza coletiva. Veja-se o seguinte excerto:



    “Na espécie, observa-se que a referida Lei, com as modulações decorrentes da ADPF 828 MC/DF, vem disciplinar apenas o cumprimento de medida judicial que resulte em desocupação coletiva, ocupadas por pessoas vulneráveis, ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, o que não é o caso em comento, permissa vênia, uma vez que a área em litígio está ocupada apenas pela empresa requerida. Não se pode entender que eventual alojamento de funcionários da empresa dentro da área seja considerada como ocupação coletiva, uma vez ser ato de mera permissão da requerida, de ocupação transitória enquanto perdurar o vínculo empregatício, pois se assim não fosse, não poderia a empresa requerida demitir e retirar do seu alojamento o funcionário durante o período da pandemia. De igual forma, o trabalho exercido por essas pessoas é a mando e em benefício exclusivo da requerida, pois são funcionários contratados por ela. Ademais, a empresa requerida não pode ser considerada como pessoa vulnerável, para fins de aplicação do entendimento judicial exarado pelo STF”(grifos acrescidos). 



27.     Portanto, em que pesem as alegações da parte reclamante, o exame destes autos revela situação fática distinta daquela que ensejou a propositura da ADPF nº 828/DF, a qual tem por escopo a proteção social de populações vulneráveis que, no contexto da pandemia da Covid-19, merecem resguardo especial por parte do Poder Público, ante eventuais ordens judiciais de desocupação coletiva.



28.     Esta Suprema Corte tem apreciado expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos de litígio individual. A esse respeito, vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 52.043-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 11/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 51.561-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022; grifos nossos).



29.     Menciono trecho de decisão proferida pelo e. Min. Nunes Marques em caso semelhante: “percebo que a demanda não se amolda a qualquer das hipóteses contempladas no paradigma de confronto, por se tratar de posse fundada em promessa de compra e venda fruída, individualmente, pela autora reclamante. Não se verifica, portanto, o caráter coletivo ou de locação residencial exigido pelo pronunciamento vinculante” (Rcl. nº 53.594/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24/05/2022, p. 02/06/2022). Menciono ainda, no mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl nº 51.345/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/02/2022, p. 03/02/2022; Rcl nº 51.414/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022; Rcl nº 53.486/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2022, p. 26/05/2022; Rcl nº 47.784/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/06/2021, p. 11/06/2021.



30.     É certo, ainda, que a pretensão dos reclamantes veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório delineado na origem, o qual revela a ausência de aderência estrita com os contornos do processo objetivo tido como paradigma, uma vez não configurada ocupação de natureza coletiva por pessoas vulneráveis. Eventual alteração deste quadro fático delineado pelo Juízo de origem demandaria o revolvimento e o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação.



31.     Ademais, registro que a decisão reclamada aprecia o direito de moradia de eventuais ocupantes que possuam, de fato, residências identificadas como de caráter definitivo, nos termos em que nela delineados, afastando possível descumprimento ao paradigma.



32.     Não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



33.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator